Tribunal: TJDFT
Processo: 0002048-69.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME PRATICADO CONTRA MENOR DE IDADE. INGESTÃO DE BEBIDAS ALCOOLICAS E USO DE ENTORPECENTES PELA ADOLESCENTE. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESENÇA DE MATERIAL GENÉTICO MASCULINO NA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. TESE DA ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO DO CORRÉU. RECUSA EM FORNECER MATERIAL GENÉTICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, que normalmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo.
2. O fato de o réu/apelante ter negado a autoria do delito, não é fundamento suficiente a possibilitar o reconhecimento de sua inocência ou a aplicação do princípio in dubio pro reo, mormente porque o Laudo de Exame de Corpo de Delito, realizado na adolescente, concluiu pela presença de vestígios de conjunção carnal e presença de espermatozoides. 2.1. A existência de “pequenas divergências porventura apresentadas pela vítima na esfera policial e em juízo, em nada diminuem a credibilidade conferida ao seu relato, notadamente quando tais declarações se harmonizam em pontos essenciais e divergem apenas em aspectos de somenos importância.” (Acórdão 1278366, 00030015120158070016, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2.2. Rechaça-se a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou aplicação do princípio in dubio pro reo, quando há coerência e harmonia na versão apresentada pela vítima e o acervo probatório dos autos.
3. A recusa, por parte do apelado, em fornecer o seu material genético, não é capaz de ensejar a sua condenação, em respeito ao princípio da não autoincriminação (princípio nemo tenetur se detegere - o direito de não produzir prova contra si mesmo), consagrado expressamente na CF/1988 e na convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto De São José de Costa Rica, que assegura “o direito de não depor contra si mesma, e não confessar-se culpada”. 3.1. A ausência de um juízo de certeza sobre a autoria do réu no cometimento da infração penal impede que seja proferida eventual sentença condenatória, sob pena de violação à princípio da presunção de inocência, consagrado expressamente na CF, e ao princípio do "in dubio pro reo". 3.2. O processo penal se norteia pela busca da verdade real, de modo que as provas devem ser produzidas dentro de um devido processo legal, assegurando-se às partes o contraditório e a ampla defesa. Na espécie, restou claro que o acervo probatório quanto à autoria de um dos réus é frágil e insuficiente. A uma, porque houve divergências nos relatos da vítima. A duas, porque as primas da ofendida, que estavam no local, relataram que esse acusado não saiu de suas vistas. 3.3. Mantém-se a absolvição de um dos réus, em observância ao princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.
4. Recursos da defesa e da acusação conhecidos e desprovidos.